Tribunal: TCU
Processo: 043.965/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4472/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 043.965/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Francisco Prado Rocha (XXX.974.146-XX); Claudio Luiz Bertoluci Kusai (XXX.559.588-XX); Dilma Marques Moraes (XXX.498.206-XX); Edison Jorge Melo de Freitas Costa (XXX.373.892-XX); Erivelto da Silva Melo (XXX.934.257-XX); Filipe Damian Preve (XXX.126.609-XX); Geisa Aparecida Mendes Junior (XXX.529.561-XX); Humberto Barroso Neto (XXX.775.773-XX); Jane Hilbert Alberton (XXX.552.039-XX); Jean Keller Lucas (XXX.395.666-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.